Tribunal: TJSP
Processo: 2028095-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Decisão que determinou ao réu o cumprimento da decisão anterior que antecipou os efeitos da tutela sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o total de R$ 5.000,00. Decisão proferida após a prolação da sentença que julgou procedente a ação. Impertinência das alegações relativas ao cabimento da medida e relativas ao mérito da contratação.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Decisão que determinou ao réu o cumprimento da decisão anterior que antecipou os efeitos da tutela sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o total de R$ 5.000,00. Decisão proferida após a prolação da sentença que julgou procedente a ação. Impertinência das alegações relativas ao cabimento da medida e relativas ao mérito da contratação. Desnecessidade de intimação pessoal do réu para a obrigação fixada na sentença. Art. 513, § 2o, I, CPC. Caráter coercitivo da multa, fixada em valor razoável. Recurso desprovido, na parte conhecida.